Tribunal: TJDFT
Processo: 0702415-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702415-35.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FLAVIO DIEGO DO NASCIMENTO CLEMENTINO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora